Tribunal: TJMT
Processo: 1003631-19.2022.8.11.0086
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003631-19.2022.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo, Assistência Judiciária Gratuita, Citação, Intimação / Notificação, Provas, Depoimento]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RITA APARECIDA DA SILVA - CPF: 666.546.456-34 (RECORRENTE), NADINE SAIBERT MALLMANN - CPF: 035.171.581-94 (ADVOGADO), EDSON MACHADO BARRETO - CPF: 869.455.641-34 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - VOO CANCELADO EM RAZÃO DE MANUTENÇÃO DA AERONAVE

– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – ATRASO DE MAIS DE 06 (SEIS) HORAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MATERIAL COMPROVADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 158622682, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, para condenar a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais
,
corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento do valor de
R$
38,35 (trinta e oito reais e trinta e cinco centavos
)
a título de
danos materiais
, corrigido monetariamente pelo INPC, desde o desembolso, e com juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

Em argumento recursal, a recorrente sustenta que o valor da indenização arbitrado a título de danos morais não corresponde ao abalo sofrido.

Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório atendendo aos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial,
a

autora adquiriu passagens aéreas junto à reclamada, a fim de participar de um almoço de família no dia
30/04/2022
, cujo embarque seria realizado em Cuiabá, na aludida data
, às 01h25min
, e a chegada em Guarulhos-SP

às 04h35min
(id.158621016).

Aduz que, no dia do voo, após realizar o
check-in
, dirigiu-se para sala de embarque, no entanto, após 45 (quarenta e cinco) minutos de atraso, os passageiros foram informados que o avião havia quebrado, e que seriam realocados em um outro voo, de outra companhia aérea, com partida às 07h40min.

Afirma que, devido ao cancelamento do voo pela companhia aérea, perdeu
a sua passagem de ônibus para a cidade de Campinas-SP, no valor de
R$
38,35 (trinta e oito reais e trinta e cinco centavos
) (id. 158621021).

A demandada, em contestação (id. 158622653),
alega que o cancelamento do voo ocorreu em razão da manutenção emergencial da aeronave, razão pela qual inexiste o dever de indenizar.

A magistrada singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, para condenar a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais
,
corrigido monetariamente
pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento do valor de
R$
38,35 (trinta e oito reais e trinta e cinco centavos
)
a título de
danos materiais
, corrigido monetariamente pelo INPC, desde o desembolso, e com juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, sendo que ao fundamentar sua
decisão ponderou que:

(...)
In casu
, restou incontroverso que a autora adquiriu passagem aérea da reclamada, e que teve sua viagem prejudicada ante ao cancelamento do voo, sem aviso prévio, e atraso da data inicialmente contratada, que a levou perder a passagem de ônibus que havia comprado na cidade de destino no valor de R$ 38,35 (trinta e oito reais e trinta e cinco centavos) - ids. 90463759 e 90463760.

Desse modo, entendo que houve o ato ilícito, com a falha na prestação de serviços, por deixar a reclamada de prestar com eficiência os serviços pagos pelos autores, violando a dinâmica da relação de consumo, e, principalmente o artigo 6o, III e VI do CDC.

No que tange aos danos materiais, entendo que a reclamante comprovou tê-los sofrido no valor de R$ 38,35 (trinta e oito reais e trinta e cinco centavos), conforme id. 90463760.

Igualmente, não há que se falar em inocorrência de danos morais, eis que a parte autora foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela reclamada, consistente no cancelamento do voo contratado, culminando no atraso de aproximadamente 04 (quatro) horas para a chegada ao destino final, que a levou a perder a viagem de ônibus já comprada na cidade de chegada
.(...)
(grifei)

Inconformada com a decisão singular, a recorrente aduz
que o valor da indenização arbitrada a título de
danos morais
não corresponde ao abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório.

Pois bem, o cerne recursal cinge-se na possibilidade de majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais,
decorrente da falha na prestação dos serviços da demandada,
evidenciado pelo atraso no voo da reclamante, além da perda da passagem de ônibus.

Consigno, ainda, que esta Turma Recursal já manifestou seu entendimento acerca da matéria posta
sub judice
, exarando a seguinte decisão:

ALTERAÇÃO DE VÔO EM TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS –
ALEGAÇÃO DE INTENSO TRÁFEGO AÉREO – FALTA DE COMPROVAÇÃO – REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO – RETARDAMENTO DE APROXIMAMENTE 6(SEIS) HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL – DANO MORAL
– CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. Não há de se acolher a tese de intenso tráfego aéreo sem comprovação nos autos, como causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea pela alteração de vôo, obrigando o passageiro a chegar em seu destino final após aproximadamente 6 (seis) horas do horário programado para a sua chegada, fato que caracteriza abalo emocional indenizável economicamente.
Percebendo-se o descompasso entre o valor indenizatório e a extensão do prejuízo moral experimentado, deve ser feita a adequação jurídica da indenização estabelecida a tal título.

(N.U 1003539-91.2022.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2023, Publicado no DJE 17/03/2023) (Destaquei).

Assim, como o dever de indenizar é incontroverso, passo diretamente à análise do
quantum
arbitrado para a verba indenizatória.

Com efeito, é sabido que
para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e preestabelecidos para o seu arbitramento incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, de modo que não signifique enriquecimento sem causa, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, a fim de inibir eventuais e futuros atos danosos à moral de outrem.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo
, entendo que o valor
de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais, fixado no
decisumm,
deve ser
majorado para

R$ 6.000,00 (seis mil reais),
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que deve atingir o fim pedagógico a que se destina
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para
majorar
o montante indenizatório de danos morais para o valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2023